Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005335-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVANTE), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVANTE), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVANTE), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), JOAO FELIPE DA SILVA MAGGIONI - CPF: 818.446.540-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVANTE), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), JOAO FELIPE DA SILVA MAGGIONI - CPF: 818.446.540-87 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0001-17 (AGRAVANTE), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVANTE), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVADO), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESSENCIALIDADE DE BENS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, a manutenção da decisão é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (202) 1005335-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BALTAZAR ZILIO e OUTROS

AGRAVADO: AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
BALTAZAR ZILIO e OUTROS

contra decisão proferida pelo douto colega, Des. Sebastião Barbosa Farias, que deferiu parcialmente a liminar para
“
tão somente para

reconhecer a essencialidade
das matrículas dos imóveis rurais de propriedade dos Agravantes, quais sejam: 84; 85; 5224; 5225; 5226; 5227; 5228; 5796; 5797; 5798; 5799 (registradas em Brasnorte/MT) e 5617 (Tabaporã/MT).
”

Os autos foram a mim redistribuídos em razão de prevenção.

Os recorrentes “
pede a revisão da decisão, pois “não há respaldo, legal ou jurisprudencial, para a declaração de essencialidade do imóvel de matrícula no 5.225, uma vez que o referido imóvel sequer está na posse dos recuperandos, considerando a incontestável existência de contrato de arrendamento da área da matrícula no 5.225”. Argumenta que “o pedido carece de fundamentação e provas, uma vez que visa utilizar a garantia prestada à Fiagril para satisfazer obrigações de outros credores, ao mesmo tempo em que deixa de cumprir suas próprias obrigações junto à Fiagril, que detém a referida garantia em seu favor”. Alega também, que “apesar de os recursos financeiros se mostrarem indispensáveis ao reerguimento dos recuperandos, por constituírem bens incorpóreos e fungíveis, não se enquadram no conceito de bem de capital”. Outrossim, expondo que “as áreas alienadas fiduciariamente à Agravante Fiagril são utilizadas por terceiros, e que eventual fruto do arrendamento (dinheiro para o capital de giro) não é bem essencial, postula seja mantida a integralidade da r. decisão de primeiro grau que declarou a não essencialidade de tais áreas, o que ora se requer”. Alternativamente, “caso seja mantida a essencialidade do imóvel registrado na matrícula 5225, do CRI de Brasnorte/MT”, requer “a aplicação da taxa de ocupação correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor do bem, nos termos do disposto no artigo 37-A da Lei 9.514/97”.”

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
BALTAZAR ZILIO e OUTROS

contra decisão proferida pelo douto colega, Des. Sebastião Barbosa Farias, que deferiu parcialmente a liminar para
“
tão somente para

reconhecer a essencialidade
das matrículas dos imóveis rurais de propriedade dos Agravantes, quais sejam: 84; 85; 5224; 5225; 5226; 5227; 5228; 5796; 5797; 5798; 5799 (registradas em Brasnorte/MT) e 5617 (Tabaporã/MT).
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

x Vistos,

Recurso de agravo de instrumento interposto por Leticia Zilio e outros – Todos em Recuperação Judicial, contra decisão proferida na ação de recuperação judicial no 1001849-25.2024.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de declaração de essencialidade dos imóveis rurais pertencentes aos agravantes e de grãos firmados com credores.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “acometido por crise econômico financeira superável, o Grupo Zilio, comporto por Baltazar Zilio, Aline Zilio, Gabriel Zilio e Letícia Zilio – todos aqui Agravantes, requereram e, após realização de constatação prévia determinada por aquele juízo, a qual apurou detalhadamente que os Agravantes preencheram todos os requisitos legais exigidos pela Lei 11.101/2005, lhes foi deferido pedido do processamento da ação de recuperação judicial, tombado sob o n.o 1001849-25.2024.8.11.0015 em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no último dia 15.02.2024.” (Id. 205044676, pág. 7).

Sustenta que “a atividade agrícola em todo país fora prejudicada demasiadamente na safra 2023/2024 devido a seca que se configurou em todo o Estado de Mato Grosso.” (Id. 205044676,15), de forma que em que pese a CPR física não se submeta aos efeitos da Lei 11.101/2005, por força das alterações trazidas pela Lei 14.112/2020 a qual alterou a previsão contida no art. 11 à Lei 8.929/94, é certo que a referida alteração estipulou que em caso fortuito ou força maior a CPR se submeterá aos efeitos da recuperação judicial.

No tocante aos imóveis argumenta que “a expert NOMEADA pelo Juízo, fez constar em seu parecer a seguinte conclusão quanto a essencialidade dos bens móveis e imóveis do Grupo Agravante [...]” (Id. 205044676, pág. 33)

Defende que “apesar das demais matrículas não reconhecidas como essenciais às atividades do grupo, serem de propriedade do Grupo devedor, as mesmas foram arrendadas a terceiros para exploração das áreas conforme narrado anteriormente, cuja receita dos valores proveniente do arrendamento é direcionada diretamente aos Recuperandos para aplicação na atividade rural desempenhada nas demais propriedades.” (Id. 205044676, pág. 35)

Menciona que a administração judicial opinou nos autos no sentido de que os imóveis em questão são bens essenciais.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar “A suspensão das ações cautelares de n.o 1001808-80.2024.8.11.0040 - Sorriso/MT e n. 1000511-05.2024.8.11.0051 - Campo Verde/MT, determinando a suspensão daqueles processos e, ainda a devolução de toda a quantidade de grãos arrestados/sequestrados/apreendidos ante a essencialidade dos grãos para as atividades desempenhadas por estes e a sujeição dos créditos objetos daquelas ações aos efeitos da RJ, considerando a exceção do dispositivo legal”, bem como para que seja “reconhecida a essencialidade das matrículas dos imóveis rurais de propriedade dos Agravantes, quais sejam: 84; 85; 5224; 5225; 5226; 5227; 5228; 5796; 5797; 5798; 5799 (registradas em Brasnorte/MT) e 5617 (Tabaporã/MT), ante a imprescindibilidade de tais áreas aos Agravantes”. No mérito pugna pelo provimento do recurso

É o relato do essencial.

Decido.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento em parte da tutela requerida.

Quanto a safra de soja a própria parte recorrente afirma que se trata de crédito oriundo de troca de insumos, operação “barter”.

Nesse sentido o art. 11 da Lei no 8.929/94 dispõe que “Nao se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Nesse contexto, filio-me a corrente de que no que se refere a agricultura as intempéries climáticas não são caso fortuito ou de força maior, mas sim se tratam de riscos inerentes ao agronegócio.

Como senão bastasse a produção de grãos não é bem de capital, o que também já afastaria a sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

[...]

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

[...]

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

[...] RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Além do mais, não se suspende as execuções lastreadas em títulos que não se sujeitam a recuperação judicial.

Isso porque a suspensão das execuções se dá na forma do art. 6o da Lei 11.101/05 conforme determina o art. 51, III da mesma lei. E, o inciso II do art. 6o disciplina a “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;”

Portanto, por expressa determinação legal, somente são suspensas as execuções lastreadas em títulos que se sujeitam a recuperação judicial, e, como visto, o título que embasam as execuções citadas não se sujeitam a recuperação judicial, razão pela qual, não há falar em suspensão.

Por outro lado, no tocante aos imóveis tenho que assiste razão aos recorrentes quanto a sua essencialidade.

Tanto a administração judicial como “expert” designada pelo juízo opinaram pela sua essencialidade. Ademais, pela análise dos autos os valores pagos, pelo arrendamento dos imóveis, são utilizados pelo grupo em recuperação judicial.

Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR tão somente para reconhecer a essencialidade das matrículas dos imóveis rurais de propriedade dos Agravantes, quais sejam: 84; 85; 5224; 5225; 5226; 5227; 5228; 5796; 5797; 5798; 5799 (registradas em Brasnorte/MT) e 5617 (Tabaporã/MT).

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

O recurso não enseja provimento. Em que pese as razões recursais, ratifico manifestação anterior de reconhecimento da essencialidade dos imóveis rurais de propriedade das Recuperandas, com a manutenção de posse dos bens durante o prazo de blindagem, pois que o Laudo de Constatação Prévia e a manifestação da Administradora Judicial nos autos do processo de recuperação confluem para abrigar a pretensão.

Aliás, consta das informações desta última, que alguns bens apresentam “um certo grau de degradação, essas propriedades estão atualmente com pastagens em pousio, um processo que visa à recuperação do solo”, e a “essencialidade desses imóveis é evidenciada pelo processo de regeneração em andamento e pelas ações de preparação para o futuro cultivo de soja e milho.” Mais, que “os imóveis registrados sob as matrículas no 5224, 5225, 5226, 5227 e 5228 estão atualmente sob arrendamento” e essa tomada de decisão foi embasada “no planejamento como a melhor opção para o Grupo Zilio, considerando a alta incidência de nematoides nessas áreas”, e mesmo com “bom potencial produtivo dessas terras, é necessário um investimento significativo para um manejo adequado devido à presença desses parasitas”, e atualmente “esse investimento em manejo está sendo feito pelo arrendatário, o que torna essas áreas essenciais para o Grupo Zilio, tanto pelo rendimento atual do arrendamento quanto pela possibilidade de utilização futura para cultivo próprio”, desempenhando essas propriedades “um papel estratégico na sustentabilidade financeira e na estratégia agrícola do Grupo Zilio.

No tocante ao pleito alternativo, sem a sua apresentação nos autos de origem para o juízo singular, a postulação revela inovação recursal inviável de apreciação pelo Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025